Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-29.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000337-29.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANO ROGER GONCALVES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
LIVIA DA SILVA TOLENTINO, LUCAS RODRIGUES CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
CACULÉ
. NÃO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. APELO IMPROVIDO.

É princípio e dever da Administração Pública honrar o pagamento dos serviços de que usufrui, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas. Cabe a municipalidade estar de posse da prova positiva de adimplemento das parcelas vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, o que
in casu
não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000337-29.2020.8.05.0035
da Comarca de Caculé, em que figuram como Apelante - MUNICÍPIO DE CACULÉ e como Apelado – ADRIANO ROGER GONCALVES DE QUEIROZ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2